Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710903-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0701723-50.2024.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 188115186 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. contra o DISTRITO FEDERAL A autora descreve ser sociedade empresária dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne e esteve submetida ao regime especial de apuração do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS, entre dezembro de 2003 e dezembro de 2015, nos termos do artigo 320-D do RICMS/DF. Dessa maneira, informa não se sujeitar ao pagamento antecipado do referido tributo. Relata, em 26 de agosto de 2013, a lavratura do auto de infração n. 16.245/2013, no qual se exigiu o ICMS antecipado, a contrariar disposição expressa do RICMS/DF. Em seguida, noticia o questionamento do aludido lançamento tributário na esfera administrativa, mas não obteve êxito. Alega a inexigibilidade do crédito tributário, em vista inconstitucionalidade da antecipação tributária sem substituição Sustenta a ilegalidade de cobrança antecipada do ICMS dos contribuintes submetidos ao regime diferenciado do artigo 320-D do RICMS/DF. Argumenta o enquadramento no benefício fiscal. Neste sentido, entende pela inexigibilidade da exação antecipadamente como feita pelo requerido. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n. 16.245/2013 até decisão definitiva de mérito. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e desconstituição do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 16.245/2016. Deu à causa o valor de R$ 55.180,81. Custas recolhidas (ID 188050262). DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A requerente foi autuada pelo Fisco distrital por deixar de recolher O ICMS no regime de pagamento antecipado, referente as operações de aquisição de produtos de origem animal. A parte autora opôs impugnação, a qual foi julgada improcedente no âmbito administrativo Houve a interposição de recurso junto ao Tribunal de Recursos Administrativos, em cujo julgamento foi negado provimento ao recurso (ID 188049974, fls. 23). Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade. O afastamento desses atributos exige prova em sentido contrário, a ser produzida por quem se insurge contra ele. A solução da demanda requer a análise das matérias aduzidas na peça de ingresso, após dilação probatória e análise da legitimidade dos documentos fiscais acostados aos autos para fins de aferir a regularidade da atuação fiscalizatória. Por conseguinte, é necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, em respeito ao princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DO ART. 320-D DO RICMS-DF. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO E DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Não se estando patente o requerimento administrativo, bem como o atendimento aos requisitos normativos para o efetivo enquadramento da contribuinte ao regime especial regime especial do art. 320-D do RICMS-DF, bem como ausente a demonstração inequívoca de dano grave ou de difícil reparação, não há como suspender, em antecipação de tutela, a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração por não recolhimento de tributo a tempo e modo. 3. A suspensão do crédito tributário em sede de tutela de urgência, importa em negar efetividade a ato administrativo dotado de presunção de legalidade e legitimidade, razão pela qual a pretensão está a reclamar contraditório e ampla defesa. 4. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que a indeferiu. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1104323, 07028854720188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no PJe: 3/7/2018). Grifei. ----------------- AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, II, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 311, inciso II e parágrafo único, do CPC, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 2. Na ação anulatória de origem, a ora agravante pretende a invalidação do Auto de Infração n. 15.260/2014, por meio do qual a administração tributária teria a autuado por deixar de recolher o ICMS devido em razão de operações interestaduais de aquisição de produtos de material para construção, material elétrico e ferragens sujeitas ao pagamento antecipado do mencionado tributo, nos termos do art. 320, inciso III e § 13o, inciso II, ambos do Decreto 18.955/97 (RICMS/DF) e art. 5o, inciso XI, alínea "a" c/c art. 46, § 1o da Lei Distrital n. 1.254/96. 3. Nada obstante a agravante sustentar a aplicação, desde logo, do quantum decidido pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078/SP, no qual foi fixada a tese segundo a qual "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins", tal entendimento deve ser sopesado com os elementos probatórios apresentados aos autos, sobretudo quando se tratar de pedido de tutela provisória. 4. Dito isso, a simples juntada do auto de infração, lavrado em 2014, e de memória de cálculos elaborada unilateralmente, não permite concluir, nesse momento, que o Distrito Federal esteja, de fato, violando aos preceitos estabelecidos pela Suprema Corte, o que obsta a concessão da tutela de evidência pleiteada. 5. Para além desse ponto, a pretensão da ora agravante deve observar a peculiaridade contida nos reportados Acórdãos proferidos pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça nos autos da APC n. 2014.01.1.048218-3, notadamente no que diz respeito aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade do art. art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, não se afigurando possível a aplicação indiscriminada do precedente do e. STF, que foi invocado para subsidiar sua pretensão de concessão de tutela provisória de evidência. 6. A par de tal quadro, se não observada a subsunção da hipótese dos autos à previsão do art. 311, inciso II, do CPC, não há falar em concessão de tutela provisória de evidência vindicada, tampouco em reforma da r. decisão recorrida. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1257074, 07246729820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020). Grifei. ----------------- AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS - DIFAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. 3. A suspensão do crédito tributário é medida que tem por finalidade suspender a cobrança do tributo e obstar os efeitos decorrentes da mora enquanto pendente decisão judicial sobre a exigibilidade da exação ou sobre a configuração da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal. 4. Eventual configuração de equívoco na indicação do recolhimento do diferencial de alíquota com destinatário jurídico diverso é questão que se submete ao efetivo contraditório. 5. Agravo conhecido e desprovido (TJ-DF 07064288720208070000 DF 0706428-87.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/08/2020). Grifei. ----------------- AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, indefere-se a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do débito relativo ao auto de infração impugnado. II - Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1278183, 07215149820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 9/9/2020). Grifei. Em sede de cognição sumária, é inviável afastar as conclusões do requerido no procedimento administrativo atacado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. Em síntese defende a inexigibilidade do crédito tributário, ICMS, em vista alegada inconstitucionalidade da antecipação tributária sem substituição. Aduz que seria ilegal a cobrança antecipada do ICMS dos contribuintes submetidos ao regime diferenciado do artigo 320-D do RICMS/DF. Por meio da ação de origem, busca tutela judicial para afastar a exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n. 16.245/2013, até decisão definitiva de mérito. Ao final requer: “B. A concessão de tutela recursal, inaudita altera pars, para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS antecipado decorrente Auto de Infração no 16.245, de 26.08.2013, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN; C. Concedida a tutela recursal, a intimação da Procuradoria Geral do Distrito Federal e da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para que, como órgãos de competência concorrente, abstenham-se de qualquer ato tendente à exigibilidade do crédito tributário. D. Ao final, a procedência integral do agravo de instrumento, com a reforma da decisão 188115186 exarada pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação anulatória fiscal no 0701723-50.2024.8.07.0018, promovida contra o DISTRITO FEDERAL.” Preparo regular, ID 57085561. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, a r. decisão agravada estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria versada, confira-se: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ART. 46 DA LEI No 1.254/96. DECRETO No 18.955/97. TEMA N. 456. CONFORMIDADE. SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCULAR SUSEP n. 477/13. 1. A Lei Distrital n. 1.254/1996, em seu art. 46, foi editada para regulamentar a cobrança do ICMS, com base no inciso II, do art. 155 da CF e contém a previsão expressa sobre a antecipação da cobrança, sem substituição, do aludido tributo como garantia destinada a facilitar a exação. 2. O Decreto Distrital n. 18.955/97 somente regulamentou a cobrança que já estava instituída pela Lei n. 1.254/96. Não houve criação, modificação ou extinção de qualquer direito, mas apenas a deliberação sobre os casos em que deveriam ser recolhidos o tributo. A legislação infralegal se limitou ao que a lei já havida discriminado. 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, após o vencimento da obrigação e antes da propositura da execução fiscal, o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada a fim de viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa. 4. A apólice de seguros constante dos autos foi emitida em conformidade com a legislação (Circular SUSEP n. 477/13) e preenche os requisitos para garantir o débito. 5. Recursos do Distrito Federal e do autor conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1811443, 07031999420228070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.677/RS, na sistemática da repercussão geral, "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito". II. A antecipação do recolhimento do ICMS, tal como disposta nos artigos 5o, inciso XI, alínea "a", e 46, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital 1.254/1996, e regulamentada no artigo 320 do Decreto Distrital 18.955/1997, está em conformidade com o artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. III. Apelação conhecida e desprovida. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1607205, 07079128320208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Com efeito, cumpre observar que a lavratura do auto infração vergastado na ação de origem, consubstancia-se ato administrativo, o qual, sabidamente, tem como atributo a presunção de legalidade e de legitimidade (juris tantum), cedendo apenas diante de elementos de prova em sentido contrário, a ser produzida pelo interessado. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela parte agravante, mas, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator